Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos substituídos ELISA MARIA DE SOUSA, ELIAS BORGES MAGALHÃES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA e ELIETE SANTOS DA SILVA (IDs: 14777690 e 38545526). Os requisitórios referentes às servidoras ELIETE FERNANDES CAVALCANTE e ELIETE FERREIRA DA SILVA foram cadastradas no Sistema SAPRE e enviadas para revisão da Coordenação de Precatórios (ID: 42806740). Os honorários da execução, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, também foram adimplidos (ID: 38545526). Homologou-se a desistência em relação aos servidores ELIETE GOMES TEIXEIRA LIMA e ELISMAR DOMINGOS DE SOUZA (ID: 14777421). Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador